Tribunal: TJPA
Processo: 0000500-02.2014.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO:
0000500-02.2014.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA (2ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
FABIANO FERREIRA DA SILVA (PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA).
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE ASFIXIA. IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto por
FABIANO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Altamira que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III
,
da Lei Substantiva Penal em que foi vítima
ALEXSANDRA SALES CORNÉLIO
.

Relata a peça acusatória que no dia 27 de janeiro de 2014, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ceifou a vida da vítima e companheira, ALEXSANDRA SALES CONÉLIO, asfixiando-a, e posteriormente, simulou o suicídio da mesma, tudo para encobrir o crime que havia praticado.

Consta que na noite que antecedeu o crime, a vítima tinha ido a um pagode na cidade, de onde retornou para sua residência por volta de 23h00, juntamente com Fabiano, ora denunciado. Nessa mesma vila mora também, a testemunha Simone da Silva, que ouviu o casal discutindo e se ofendendo moralmente, tendo inclusive, ouvido barulho de objetos caindo no chão, que referida discussão foi presenciada pela filha da vítima Yasmim Jamile, que afirmou que o denunciado puxar uma faca e ameaçar Alexsandra.

Refere que pela manhã, a filha da vítima Yasmim, ao acordar por volta de 08h00, viu Alexsandra enforcada e pendurada por uma corda próximo ao fogão do quarto, momento em que chamou Fabiano e os demais familiares que residiam em outros quartos do imóvel.

Consta ainda, que a perícia encontrou nas unhas da vítima fragmentos genéticos das mãos de Fabiano, que analisados, compatíveis com sinais de agressão ou ataque, conforme se verifica pelo Laudo Necroscópico acostado às fls. 47/48.

Pelos fatos ao norte relatados, o acusado foi denunciado pelo crime ao norte mencionado.

Após regular trâmite processual, o Juízo, por entender restar comprovada a materialidade delitiva, bem como haverem indícios suficientes da autoria, pronunciou o recorrente FABIANO FERREIRA DA SILVA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (FLS. 169/171

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente recurso em sentido estrito (fl. 122), bem como requereu vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Em suas razões o recorrente requer a reforma da sentença para que o recorrente seja impronunciado, ante a ausência de indícios de autoria ou de participação do crime pelo qual foi denunciado.

d) Alternativamente requer a exclusão da qualificadora do inciso V, do § 2º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto. (fls. 189/191).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão guerreada, determinando a remessa dos autos a este Tribunal (fl. 193).

O feito me veio regularmente distribuído e, em 28/10/2019, determinei a remessa dos autos ao custos legis para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo
in totum
, a r. sentença de primeiro grau.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, conclusos, em 12/12/2019.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

A defesa sustenta que a decisão que pronunciou o recorrente deve ser reformada, ante a ausência de indícios de autoria ou de participação no referido crime.

Alternativamente requer a exclusão da qualificadora prevista nos incisos II e III, do § 2º, do art. 121, do CP.
DA IMPRONÚNCIA

O § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal estatui que
"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria."
.

Isto porque, em se tratando de processo cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, não deve o juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do julgado
:
(...)
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
(...)
(Acórdão 1163664, 20171210009958RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 89/112)
.

De sorte que, como é cediço, para a pronúncia do réu basta a prova da materialidade e a presença de meros indícios de autoria. Não se exige que a autoria seja incontroversa, porquanto nos processos da competência do Tribunal do Júri eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade. Não pode o Juiz, por conseguinte, absolver o acusado sob o pálio do princípio
in dubio pro reo
, a menos que as provas dos autos apontem de forma inequívoca que não foi ele quem cometeu ou concorreu para a prática do crime.

Com efeito, a materialidade dos crimes está lastreada no Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico Legal Pericial de Exame Cadavérico (fls. 65/66), colacionado no Inquérito Policial em apenso.

Já com relação aos indícios de autoria, expôs o douto magistrado em sua decisão, que ¿
há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado foi o responsável pelo evento delituoso, especialmente as provas testemunhais produzidas em sede policial/judicial. As testemunhas Yasmin Jamile Sales de Lima, Simone da Silva Cornélio, Rosimary Oliveira Cornélio, foram uníssonas em informar que houve uma discussão acalorada na noite do delito, e apontarem o réu como autor do fato delituoso. As testemunhas acima citadas, informaram ainda, que o fato se deu em razão de uma discussão entre os dois, fls. 50 e 89.
¿.

De fato, as testemunhas ao norte referidas, em mídia gravada e acostada às fls. 50 e 89, respectivamente, confirmaram que o recorrente teve uma discussão acalorada com a vítima na noite do crime, inclusive teria puxado uma faca para ameaçar Alexsandra.

Assim, a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada, embora de maneira concisa, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando a prova constante dos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova de materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase vige o princípio do in dúbio pro societate, ou seja, na dúvida decide-se favorável à sociedade, e com isso deve o acusado ser pronunciado, para que possa ser julgado pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente.

Vale citar jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que se coaduna com o entendimento ora expendido:
¿(...)
1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas, destacando de forma objetiva os elementos que indicaram a materialidade e os indícios de autoria e que motivaram a pronúncia dos réus em relação ao crime de homicídio triplamente qualificado, com a imposição desta forma, em razão da competência, de os réus serem julgados por um Tribunal do Júri.
(Acórdão n. 1214771. 20170110007660RSE, relator JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019).
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO INCISO II E III, DO § 2º, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
4. Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1346266/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

A defesa do recorrente alega que ficou intrigado com o resultado da segunda perícia realizada que apontou que havia resquícios de material genético da vítima nas unhas de Fabiano, haja vista que no primeiro exame pericial feito, nada foi encontrado que pudesse ligá-lo ao crime pelo qual foi acusado.

Realmente foi realizado dois exames periciais no recorrente. Entretanto, o primeiro exame feito, foi o de lesão corporal para atestar a integridade física do recorrente, conforme podemos constatar à fl. 32 do inquérito policial. Já o segundo exame foi realizado para confrontar o material biológico do acusado com o encontrado embaixo das unhas da vítima. Logo não se trata de exames iguais e com o mesmo objetivo.

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
or.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator